Tribunal: STF
Processo: AI 497927
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-14
Data de publicação: 2004-09-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
peças obrigatórias à formação do instrumento (art. 544, § 1o, do
CPC). 3. Impossibilidade de realização de diligência para sanar a
falta. 4. Responsabilidade da parte pela correta formação do
instrumento. Precedentes. 5. Não ocorrência de ofensa aos princípios
 constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa. 6.
Agravo regimental a que se nega provimento